Tribunal: TJDFT
Processo: 0739287-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739287-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOANILIO RODOLPHO TEIXEIRA EMBARGADO: HASPA HABITACAO SAO PAULO IMOBILIARIA S/A, ELIEL SAMPAIO RIOS, F6 CONSTRUCOES, INCORPORACOES E GERENCIAMENTO DE ATIVOS LTDA, ORLANDO JOSE SOUZA SILVA, LEILA FONSECA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator